Tribunal: TJMT
Processo: 1020016-67.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020016-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[DIEGO DA SILVA PAIVA - CPF: 023.026.421-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO Nº 12.338/2024. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME HEDIONDO. AFERIÇÃO DA NATUREZA DO DELITO NA DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. INAPLICABILIDADE AO INDULTO E À COMUTAÇÃO. VEDAÇÃO EXPRESSA. INCLUSÃO EM FRENTES DE TRABALHO E ESTUDO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À INCLUSÃO IMEDIATA. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pela Defensoria Pública em favor do Agravante, condenado a 34 anos, 7 meses e 1 dia de reclusão pela prática de seis crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e dois crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que: (i) indeferiu o pedido de comutação de pena com fundamento no Decreto nº 12.338/2024, ao reconhecer que o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo constitui crime hediondo na data da edição do decreto, atraindo a vedação expressa do art. 1º, inciso I, do referido diploma presidencial; e (ii) absteve-se de determinar a inclusão imediata do reeducando em frentes de trabalho e estudo, por entender que a matéria se insere no âmbito da discricionariedade técnica da administração penitenciária e que a questão estrutural está sendo tratada no
Habeas Corpus
Coletivo nº 1047157-95.2025.8.11.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. A defesa sustenta, quanto à comutação, que os crimes foram praticados antes do advento da Lei nº 13.964/2019 e que a aplicação retroativa da classificação de hediondez violaria o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa; e, quanto ao trabalho e estudo, que o HC Coletivo não possui efeito suspensivo e que o trabalho e a educação são direitos fundamentais previstos na Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a natureza hedionda do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, conferida pela Lei nº 13.964/2019, deve ser aferida na data da edição do Decreto nº 12.338/2024 ou na data do cometimento do delito, para fins de aplicação da vedação à concessão da comutação de pena; e (ii) estabelecer se o apenado possui direito subjetivo à inclusão imediata em frentes de trabalho e estudo no estabelecimento prisional, independentemente da avaliação técnica da administração penitenciária e da disponibilidade de vagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indulto e a comutação de pena constituem atos de clemência soberana e discricionária do Presidente da República, previstos no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, não se confundindo com normas de direito penal material; por essa razão, a aferição dos requisitos e das vedações para a concessão desses benefícios deve observar o regime jurídico vigente no momento da edição do ato normativo concessivo, e não na data do cometimento do delito.

O princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição Federal, aplica-se às normas que definem crimes e cominam penas, não alcançando os decretos presidenciais de indulto e comutação, que são atos de graça sujeitos às condições estabelecidas pelo próprio Chefe do Poder Executivo, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Na data da edição do Decreto nº 12.338/2024, o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo já ostentava natureza hedionda, por força da Lei nº 13.964/2019, o que atrai, de forma inexorável, a vedação expressa do art. 1º, inciso I, do referido decreto presidencial, independentemente de os fatos terem sido praticados antes da vigência do Pacote Anticrime.

Ainda que se admitisse, em tese, a concessão do benefício em relação aos crimes não impeditivos, tal medida somente seria viável após o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo, nos termos do parágrafo único do art. 7º do Decreto nº 12.790/2025, requisito igualmente não preenchido no caso concreto.

O trabalho e a educação constituem direitos fundamentais do apenado, previstos nos arts. 41, II e VI, e 126 da Lei de Execução Penal, e o Estado tem o dever de promovê-los como instrumentos de ressocialização; contudo, o reconhecimento desse direito em abstrato não gera direito subjetivo à inclusão imediata e automática em vaga específica, cuja concretização depende da capacidade operacional da unidade, da disponibilidade material de vagas, da classificação prisional, da disciplina carcerária e dos critérios técnicos fixados pela administração penitenciária.

O Poder Judiciário pode impedir omissões estatais incompatíveis com a dignidade da pessoa humana no cárcere, mas não pode substituir o gestor penitenciário na organização interna da unidade prisional, sob pena de indevida ingerência na administração pública, quebra da impessoalidade na distribuição das vagas existentes e comprometimento da uniformidade das medidas estruturais em discussão no Habeas Corpus Coletivo nº 1047157-95.2025.8.11.0000, em trâmite neste Tribunal.

A decisão agravada não negou ao reeducando o direito ao trabalho e ao estudo, tendo, ao contrário, reconhecido a remição de 92 dias da pena em razão das atividades educacionais já desenvolvidas pelo agravante, o que demonstra o funcionamento regular do sistema de ressocialização no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Para fins de concessão de indulto ou comutação de pena por decreto presidencial, a natureza do crime — se comum ou hediondo — deve ser aferida na data da publicação do respectivo decreto, e não na data do cometimento do delito, por se tratar de ato de clemência soberana do Presidente da República, não sujeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

2. O crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, elevado à categoria de hediondo pela Lei nº 13.964/2019, constitui óbice à concessão de comutação de pena prevista em decretos presidenciais editados após a vigência do Pacote Anticrime, ainda que os fatos criminosos tenham sido praticados antes de sua entrada em vigor.

3. O trabalho e a educação no âmbito da execução penal constituem direitos fundamentais do apenado, mas não geram direito subjetivo à inclusão imediata e automática em vagas específicas, cuja efetivação depende de avaliação técnica da administração penitenciária quanto à disponibilidade de vagas, aptidão, disciplina, segurança e logística do estabelecimento prisional, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o gestor penitenciário na organização interna da unidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
DIEGO DA SILVA PAIVA
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0011967-84.2010.8.11.0042, e, trâmite pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por meio da qual a autoridade judicial
indeferiu o pedido de comutação de pena
formulado com fulcro no Decreto nº 12.338/2024 e
absteve-se de analisar o pedido de inclusão do reeducando em frentes de trabalho e estudo
, remetendo a questão à discricionariedade administrativa da gestão penitenciária.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena decorrente de múltiplas condenações, totalizando
34 (trinta e quatro) anos, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão
, em regime fechado, em razão da prática dos crimes de
roubo agravado (por seis vezes)
e
violência doméstica e familiar contra a mulher (por duas vezes)
.

No decorrer do cumprimento da reprimenda, a defesa pleiteou ao Juízo de origem a concessão da comutação de parte da pena, nos termos do Decreto nº 12.338/2024 (indulto natalino), bem como a inclusão do reeducando em programas de remição pelo trabalho e estudo.

Ao apreciar os pedidos, o magistrado singular os indeferiu, consignando, em síntese, que o sentenciado não faz jus ao benefício da comutação, porquanto
"registra seis condenações pela prática de roubo majorado mediante emprego de arma de fogo, conduta que, na forma da legislação vigente, constitui crime hediondo"
, atraindo a vedação expressa do art. 1º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024. No tocante ao pedido de inserção em programas de trabalho e estudo, a autoridade judicial consignou que a matéria
"insere-se, precipuamente, no âmbito do mérito administrativo da administração penitenciária"
, acrescentando que a questão estrutural da oferta de vagas encontra-se submetida à apreciação do Tribunal de Justiça no âmbito do Habeas Corpus Coletivo nº 1047157-95.2025.8.11.0000. A decisão acolheu parcialmente o pedido defensivo, declarando a remição de
92 (noventa e dois) dias
da pena imposta ao recuperando, em razão de horas de estudo e aprovação no ENCCEJA PPL/2024.

Inconformado, o agravante recorreu alegando, em síntese: (i) que preenche os requisitos para a obtenção da comutação de pena, pois
"o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo não constava no rol do art. 1º da Lei nº 8.072/1990 à época dos fatos"
, de modo que a aplicação da Lei nº 13.964/2019 para obstar o benefício configuraria inadmissível retroatividade maléfica, em ofensa ao art. 5º, XL, da Constituição Federal; (ii) que a invocação do
"mérito administrativo"
não se sustenta, visto que o trabalho e a educação são direitos fundamentais previstos na LEP (arts. 41 e 126); e (iii) que o HC Coletivo não possui efeito suspensivo que justifique a paralisação das execuções individuais, devendo ser determinada à unidade prisional a inclusão do agravante em frentes de trabalho e estudo.

O Ministério Público atuante no primeiro grau de jurisdição apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a natureza hedionda do delito deve ser aferida na data da edição do decreto presidencial, e não na data do cometimento do crime, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e do STF. Quanto ao trabalho e estudo, argumentou que a inclusão imediata não constitui direito subjetivo absoluto, dependendo de avaliação técnica da administração penitenciária.

O magistrado de origem, em juízo de retratação, manteve a decisão atacada por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a esta Corte.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procurador de Justiça

Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo
desprovi
mento
do recurso,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 377024870)

Ementa: Agravo em Execução Penal. Decisão que indeferiu a comutação da pena do reeducando, ante o não cumprimento do requisito subjetivo. Irresignação defensiva. Pretendida a concessão do benefício. Inviabilidade. Não preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação. Pretendida a inclusão em programas de remição pelo trabalho e estudo. Inviabilidade. Decisão combatida consignou, escorreitamente, a necessidade de prévia análise por parte da administração penitenciária.
Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não merece provimento.

A controvérsia posta em julgamento cinge-se a duas questões centrais: a primeira diz respeito à possibilidade de concessão da comutação de pena prevista no Decreto nº 12.338/2024 em favor do agravante, condenado por crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo praticados antes do advento da Lei nº 13.964/2019; a segunda versa sobre a viabilidade de determinação judicial para inclusão imediata do reeducando em frentes de trabalho e estudo no estabelecimento prisional.

Examino cada questão separadamente.

Da comutação de pena e a aferição da natureza hedionda do delito

O Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024, ao disciplinar a concessão do indulto natalino e da comutação de penas, estabeleceu, em seu art. 13, que
"concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes"
. Contudo, o mesmo diploma normativo, em seu art. 1º, inciso I, estabeleceu expressamente que
"o indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990"
.

A defesa sustenta que os crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo praticados pelo agravante não poderiam ser classificados como hediondos para fins de vedação ao benefício, porquanto à época dos fatos — ocorridos entre os anos de 2007 e 2009 — tal modalidade delitiva não integrava o rol da Lei nº 8.072/1990, tendo sido a ela acrescida somente pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Sustenta, assim, que a aplicação retroativa da classificação de hediondez configuraria violação ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição Federal.

O argumento, embora tecnicamente elaborado, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, e a razão é simples:
o indulto e a comutação de pena não são institutos de direito penal material, mas sim atos de clemência soberana e discricionária do Presidente da República
, previstos no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal. Por essa razão, a aferição dos requisitos e das vedações para a concessão desses benefícios deve observar estritamente o regime jurídico vigente no momento da edição do ato normativo concessivo, e não na data do cometimento do delito.

O princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, aplica-se às normas de direito penal material que definem crimes e cominam penas, não alcançando os decretos presidenciais de indulto e comutação, que constituem atos de graça do Chefe do Poder Executivo, sujeitos às condições por ele mesmo estabelecidas. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal há muito consolidou o entendimento de que a vedação da concessão de indulto a apenados por crimes hediondos, ainda que cometidos antes da vigência da Lei nº 8.072/1990, não configura violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, conforme se extrai do seguinte precedente, transcrito na própria decisão combatida:

"Tratando-se o indulto de ato discricionário do Presidente da República, restrito, portanto, às condições estabelecidas em decreto presidencial, a vedação de sua concessão aos apenados por crimes hediondos, ainda que cometidos antes da vigência das Leis 8.072/1990 e 8.930/1994, não configura violação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Precedentes. A aferição da natureza do crime, para concessão do indulto, há de se fazer na data da edição do decreto presidencial respectivo, não na do cometimento do delito." (STF — HC 117.938 — Primeira Turma — Min. Rosa Weber — DJe 13/02/2014)

Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal reafirmou esse entendimento ao julgar o RHC 263523 AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, julgado em 11/11/2025, no qual se consignou que
"a decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte"
, mantendo acórdão que aferira a natureza hedionda do crime na data da edição do decreto concessivo.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar situação análoga à dos presentes autos — envolvendo especificamente o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, elevado à categoria de hediondo pela Lei nº 13.964/2019 —, firmou posição no sentido da impossibilidade de concessão do benefício, conforme se verifica do seguinte julgado, também transcrito na decisão agravada:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DELITO ELEVADO À CATEGORIA DE HEDIONDO PELA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 1º, I, DO DECRETO 11.846/2023. NATUREZA DO DELITO QUE DEVE SER AFERIDA NO MOMENTO DA ENTRADA EM VIGOR DO DIPLOMA PRESIDENCIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1 — O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que 'a natureza do crime deve ser aferida ao tempo da entrada em vigor da norma instituidora do benefício.' (RHC n. 29.660/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 12/4/2011, DJe de 20/5/2011). 2 — Na hipótese, o acórdão do Tribunal de Justiça que cassou o deferimento do pedido de concessão do indulto com fundamento no art. 1º, I, do Decreto n. 11.846, de 22 de dezembro de 2023, está em consonância com a disciplina dada pelo referido Decreto e não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça."
(STJ — AgRg no HC: 955700 SP 2024/0403761-0, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, T5 — Quinta Turma, julgado em 26/02/2025, DJEN 05/03/2025)

A lógica que orienta esse entendimento é coerente e juridicamente sustentável. O decreto presidencial de indulto ou comutação é um ato normativo autônomo, que cria condições e vedações próprias para a concessão do benefício. Quando o Presidente da República edita um decreto estabelecendo que determinado benefício não alcança os condenados por crimes hediondos, ele está exercendo sua competência constitucional e definindo os contornos do ato de clemência que está concedendo. A aferição da natureza do crime deve, portanto, ser feita à luz do ordenamento jurídico vigente no momento em que o decreto é editado, pois é nesse momento que o benefício nasce e que suas condições se consolidam.

Não se trata, portanto, de retroatividade da lei penal mais gravosa. A Lei nº 13.964/2019 não alterou a pena cominada ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, nem criou novo tipo penal. O que ela fez foi classificar tal conduta como hedionda, o que tem reflexos sobre os benefícios concedidos por decretos presidenciais posteriores à sua vigência. O agravante continua respondendo pela mesma pena que lhe foi imposta na sentença condenatória; o que ocorre é que, na data em que o Decreto nº 12.338/2024 foi editado, o crime pelo qual ele foi condenado já ostentava natureza hedionda, o que atrai a vedação expressa do art. 1º, inciso I, do referido diploma.

No caso concreto, os fatos são incontroversos.
O agravante foi condenado pela prática de
seis crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
, tipificados no art. 157, § 2º, do Código Penal. Com o advento da Lei nº 13.964/2019, o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo passou a integrar o rol dos crimes hediondos previsto no art. 1º da Lei nº 8.072/1990. Na data da edição do Decreto nº 12.338/2024 — 23 de dezembro de 2024 —, portanto, o crime pelo qual o agravante foi condenado já era classificado como hediondo há mais de cinco anos, o que atrai, de forma inexorável, a vedação expressa do art. 1º, inciso I, do referido decreto.

A decisão combatida, ao indeferir o pedido de comutação, fundamentou-se corretamente nesse entendimento, consignando que
"o apenado registra seis condenações pela prática de roubo majorado mediante emprego de arma de fogo, conduta que, na forma da legislação vigente, constitui crime hediondo, o que impede, por expressa vedação normativa, a concessão da comutação pretendida"
, acrescentando ainda que
"a natureza do crime impeditivo deve ser aferida conforme o regime jurídico vigente ao tempo da edição do decreto concessivo"
.

Registre-se, ainda, que mesmo que se admitisse, em tese, a possibilidade de concessão do benefício em relação aos crimes não impeditivos — como os de violência doméstica e familiar —, tal medida somente seria viável após o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo, nos termos do parágrafo único do art. 7º do Decreto nº 12.790/2025, o que igualmente não se verifica no caso concreto, conforme expressamente consignado na decisão agravada.

Diante de todo o exposto, não há como acolher a pretensão do agravante quanto à comutação de pena, devendo ser mantida a decisão de piso nesse particular.

Da inclusão em frentes de trabalho e estudo

A segunda questão controvertida diz respeito ao pedido de determinação judicial para inclusão imediata do agravante em frentes de trabalho e estudo no estabelecimento prisional.

A defesa sustenta que o Juízo de origem teria criado um obstáculo processual inexistente ao invocar o HC Coletivo nº 1047157-95.2025.8.11.0000 como fundamento para se abster de analisar o pleito individual, e que a invocação do "mérito administrativo" não se sustentaria, visto que o trabalho e a educação são direitos fundamentais previstos na LEP.

Sem razão a defesa, também neste ponto.

É inegável que o trabalho e a educação constituem direitos do apenado, expressamente previstos nos arts. 41, II e VI, e 126 da Lei de Execução Penal, e que o Estado tem o dever de promover a ressocialização do condenado por meio dessas atividades. Não se questiona, portanto, a existência do direito em abstrato.

O que se discute é se esse direito gera, automaticamente, um direito subjetivo à inclusão imediata e compulsória em vagas específicas de trabalho e estudo, independentemente da avaliação técnica da administração penitenciária e da disponibilidade de vagas. E a resposta, conforme entendimento consolidado desta Corte, é negativa.

A inclusão de pessoa privada de liberdade em atividades laborais ou educacionais exige análise individualizada por parte da gestão da unidade prisional, que deve avaliar a compatibilidade do perfil do recuperando com as vagas eventualmente existentes, observando critérios de aptidão, disciplina, classificação penitenciária, oportunidade ressocializadora e, principalmente, aspectos relacionados à segurança da unidade prisional e do próprio custodiado. Trata-se, portanto, de matéria que se insere no âmbito da discricionariedade técnica da administração penitenciária, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o gestor penitenciário na organização interna da unidade prisional.

Esta Corte, ao julgar caso análogo, firmou entendimento no sentido de que:

"O reconhecimento do direito ao estudo não gera direito subjetivo à inclusão imediata e automática em vaga específica, pois sua concretização depende da capacidade operacional da unidade, da disponibilidade material, da classificação prisional, da disciplina carcerária e dos critérios técnicos fixados pela administração penitenciária. O Poder Judiciário pode impedir omissões estatais incompatíveis com a dignidade da pessoa humana no cárcere, mas não pode substituir o gestor penitenciário na gestão direta das vagas e na organização interna da unidade prisional. A intervenção judicial para impor a imediata inserção do apenado em trabalho ou estudo, sem demonstração de ilegalidade concreta ou preterição indevida, configura ingerência indevida na gestão do sistema carcerário e afronta a impessoalidade na distribuição das vagas existentes." (TJ-MT — Agravo de Execução Penal: 10082753020268110000, Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 24/03/2026, publicado em 28/03/2026)

Ademais, como bem pontuado pelo magistrado de piso, a questão estrutural da oferta de vagas de trabalho e estudo no sistema penitenciário estadual está sendo tratada no
Habeas Corpus
Coletivo nº 1047157-95.2025.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Orlando de Almeida Perri, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor das pessoas privadas de liberdade custodiadas na Penitenciária Central do Estado e demais unidades prisionais. No referido
writ
coletivo discute-se, precisamente, a garantia de acesso ao trabalho, ao estudo e à remição da pena no sistema penitenciário estadual, tendo sido determinada, inclusive, a apresentação de plano de ampliação das vagas laborais e educacionais.

A prolação de decisões individuais determinando a inclusão imediata de presos específicos, sem observância dos critérios técnicos e da ordem de espera, poderia comprometer a uniformidade das medidas estruturais em discussão no referido
habeas corpus
coletivo, gerando sobreposição de decisões e eventual desordem no sistema. Isso não significa, evidentemente, que o direito individual do agravante ao trabalho e ao estudo está sendo negado; significa, tão somente, que a forma de sua efetivação deve observar os critérios técnicos e administrativos pertinentes, cabendo ao agravante formular o pedido competente à direção penitenciária, a fim de que ela possa empreender os esforços necessários para incluí-lo nas atividades laborativas e estudantis o mais rápido possível.

Nesse contexto, a
decisão agravada
, ao consignar que
"a inclusão de pessoa privada de liberdade em atividades laborais ou educacionais exige análise individualizada por parte da gestão da unidade prisional, que deverá avaliar a compatibilidade do perfil do recuperando com as vagas eventualmente existentes, observando critérios de aptidão, disciplina, classificação penitenciária, oportunidade ressocializadora e, principalmente, aspectos relacionados à segurança da unidade prisional e do próprio custodiado",
agiu com acerto, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Corte.

Por fim, cumpre registrar que a decisão combatida não negou ao agravante o direito ao trabalho e ao estudo; ao contrário, reconheceu expressamente a remição de 92 (noventa e dois) dias da pena em razão das atividades educacionais já desenvolvidas pelo reeducando, o que demonstra que o sistema está funcionando e que o agravante já se beneficia das atividades de estudo que vem realizando no interior da unidade prisional.

Diante de todo o exposto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, que se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.

A comutação de pena foi corretamente indeferida, porquanto o agravante foi condenado por crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, delito que, na data da edição do Decreto nº 12.338/2024, ostentava natureza hedionda, atraindo a vedação expressa do art. 1º, inciso I, do referido diploma presidencial. A aferição da natureza do crime deve ser feita no momento da entrada em vigor da norma instituidora do benefício, e não na data do cometimento do delito, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

O pedido de inclusão em frentes de trabalho e estudo, por sua vez, foi corretamente remetido à análise da administração penitenciária, que detém melhores condições para avaliar os critérios técnicos e de segurança pertinentes, não havendo direito subjetivo à inclusão imediata e automática em vagas específicas.

Ante o exposto, voto pelo
DESPROVIMENTO
do recurso de Agravo em Execução Penal, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026